Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGOS 101 E 1.015, V, CPC. ART. 1.021 DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. NÃO CABIMENTO. CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. Apesar da renda acima da média, há provas de que os gastos elevados da parte para o tratamento de doença rara compromete o orçamento familiar e caracteriza impedimento para o pagamento das despesas processuais.
5. O CPC deve ser interpretado de forma sistemática quanto à admissibilidade do agravo interno, pois, assim como não é cabível agravo de instrumento de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, também deve ser vedada a interposição de agravo interno que pretenda a mesma medida (CPC, arts. 101 e 1.015, V).
6. Recurso não conhecido.